Tribunal: TJES
Processo: 5001904-65.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001904-65.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON PATRIK BELL DE ANDRADE LOPES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Wellington Patrik Bell de Andrade Lopes em face de sentença que julgou improcedente a sua pretensão inicial em ação indenizatória.

Aduz o autor, ora recorrente, que solicitou o cancelamento do plano de telefonia junto à requerida, ora recorrida, em 01 de junho de 2018 e que, mesmo após o cancelamento, continuou recebendo faturas referentes ao plano.

O magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, uma vez que não observou falha na prestação de serviços por parte da recorrida.

O recorrente pugna no sentido de se reconhecer a ilegalidade da cobrança da fatura com vencimento em julho de 2018, tendo em vista o cancelamento anteriormente realizado. Ademais, requer que a recorrida seja condenada em pagar indenização por danos morais em decorrência dos fatos descritos na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que presentes os requisitos legais.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu pela validade da cobrança da fatura com vencimento ao mês de julho de 2018, uma vez que o pedido de cancelamento ocorrido em 01 de junho de 2018 foi efetuado durante o ciclo de faturamento do plano que era do dia 25/05/2018 à 26/06/2018. Assim, o pedido de cancelamento ocorreu em momento posterior à disponibilização total de todas as vantagens do plano como um todo, o que, ao meu entender, afasta a possibilidade de cobrança proporcional. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS IMATERIAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. Plano controle. Cancelamento do contrato após o início do novo ciclo de faturamento. Cobranças regulares. Danos morais. Inexistência. Apelo desprovido. (TJRS; AC 0241743-69.2018.8.21.7000; Caxias do Sul; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Bayard Ney de Freitas Barcellos; Julg. 12/09/2018; DJERS 19/09/2018)

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço dos recursos e a eles nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade dos pagamentos, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de abril de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.